Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NEGATIVA DE PATERNIDADE. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

-A jurisprudência estabeleceu dois requisitos para a anulação do registro civil e a declaração negativa de paternidade: a) erro ou coação; e b) ausência de relação socioafetiva.

-Pelos elementos probatórios, de fato, as circunstâncias permitiam que o demandante incorresse ou fosse levado a erro, assumindo a paternidade, embora desconfiasse, por motivos irrelevantes no contexto, de que o nascituro fosse prole sua.

-O quadro fático afasta qualquer ilação de que existiria convivência e afeto entre o requerente e a criança, requisitos essenciais para que se pudesse superar a total ausência de identidade sanguínea e privilegiar a relação socioafetiva.

-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.